Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716224-57.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO PAULO ALVES DA SILVA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 34393182, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator